Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-46.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-46.2021.8.14.0109

APELANTE: RONILDO MARQUES DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL, SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PEÇAS DE MOTOCICLETA NÃO VINCULADAS AO VEÍCULO SUBTRAÍDO. DEPOIMENTO POLICIAL INDIRETO. ÁLIBI CORROBORADO POR TESTEMUNHA E DOCUMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta por Ronildo Marques da Conceição contra sentença que o condenou à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 215 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP), em razão da subtração de uma motocicleta e um celular mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

II – Questões em discussão

a) validade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP;
b) suficiência ou não das demais provas produzidas em juízo para sustentar a condenação;
c) possibilidade de absolvição em razão da insuficiência probatória.

III – Razões de decidir

O reconhecimento do apelante deu-se exclusivamente por meio fotográfico, realizado três dias após os fatos, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP. A vítima, ademais, não foi ouvida em juízo, de modo que a prova não foi submetida ao contraditório.

As circunstâncias da prática delitiva indicam que os autores estavam utilizando capacetes, o que compromete a confiabilidade da identificação.

O STJ e o STF firmaram entendimento no sentido de que o descumprimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento, que não pode servir de lastro à condenação (STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 712.781/RJ; STF, RHC 206.846/SP).

Não há provas independentes capazes de suprir essa fragilidade: as peças de motocicleta apreendidas não foram periciadas e sequer pertenciam à vítima; o depoimento policial é indireto e não confirmou apreensão de qualquer objeto subtraído; a arma de fogo não foi localizada; e o álibi apresentado pelo réu foi corroborado por testemunha e documento.

Conjunto probatório insuficiente para sustentar o édito condenatório. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV – Dispositivo

Recurso provido para absolver o apelante Ronildo Marques da Conceição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

V – Tese

É inválido o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, especialmente quando não confirmado em juízo, sendo indispensável, para a condenação, a existência de provas independentes e autônomas, sob pena de absolvição por insuficiência probatória, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

VI – Dispositivos citados

Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, VII.

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

VII – Jurisprudência citada

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020 (Informativo 684).

STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022 (Informativo 730).

STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/05/2022 (Informativo 1045).

STJ, AgRg no AREsp 2.721.123/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ronildo Marques da Conceição contra a sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
215 dias-multa
, conforme sentença publicada em
30/09/2024
(ID nº 24783567).

Segundo a denúncia, no dia
07/04/2019
, por volta das 17h30, no município de Nova Esperança do Piriá, o acusado, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu de
Francisco Carlos Araújo do Espírito Santo
uma motocicleta Honda Pop 110, cor branca, e um aparelho celular Moto G5 dourado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após diligências, foram encontradas na residência do réu diversas peças de motocicletas, registradas no
Termo de Apreensão e Exibição de Objeto
(ID nº 30037689), além de ter a vítima procedido ao reconhecimento fotográfico do acusado (mesmo ID)

A sentença recorrida fundamentou-se no reconhecimento fotográfico da vítima, realizado três dias após o crime, em conjunto com o depoimento de testemunhas, o Termo de Apreensão e Exibição de Objeto (ID nº 30037689) e o Boletim de Ocorrência (fls. 12/13). O réu foi considerado responsável pela subtração de uma motocicleta e um celular da vítima, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, com base em provas como a apreensão de peças de motocicleta em sua residência e o depoimento de policiais que atenderam a ocorrência.

O apelante, por meio de sua defensora, interpôs recurso de apelação (ID nº 24783571), sustentando, em síntese: (a) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (b) ausência de provas materiais e insuficiência de indícios de autoria; (c) inadequação da apreensão de peças de motocicleta como prova da materialidade; (d) inexistência de provas que confirmem o concurso de agentes e o uso de arma de fogo; (e) pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 24783575), argumentou que a condenação do réu se baseou em provas robustas, incluindo o reconhecimento fotográfico da vítima, o depoimento de testemunhas e a apreensão de peças de motocicleta compatíveis com os pertences subtraídos. Destacou que o reconhecimento fotográfico, mesmo não realizado conforme as formalidades do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, como o depoimento policial e a coerência entre as provas. Além disso, sustentou que a materialidade do crime foi comprovada pelo Termo de Apreensão e Exibição de Objeto (fls. 14), e que a autoria foi demonstrada pela identificação inequívoca da vítima e pela convergência das provas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID nº 26180746), também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a validade do reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas, a suficiência do depoimento policial, e a pertinência da aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, bem como a insuficiência de provas para a condenação. Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência merece acolhida.

Do reconhecimento fotográfico

O reconhecimento do apelante deu-se exclusivamente por meio fotográfico, em sede inquisitorial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Além disso, a vítima não foi ouvida em juízo, de modo que o reconhecimento feito apenas em sede policial não pôde ser confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a fragilidade do reconhecimento fotográfico é ainda mais acentuada. Consta do Boletim de Ocorrência que os autores do roubo estavam
utilizando capacetes no momento da prática delitiva
, o que compromete a possibilidade de observação plena de características físicas aptas a individualizar o agente. Nesse cenário, a suposta identificação da vítima, além de não ter sido judicializada, revela-se de confiabilidade reduzida, em razão das próprias condições objetivas em que o crime ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que o reconhecimento nessas condições não pode ser considerado prova idônea:

“
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020, Informativo 684).

“
É inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do art. 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar” (STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022, Informativo 730).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na mesma linha, já decidiu que

“
1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.”
RHC 206846/SP
, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, data de julgamento: 22/2/2022, publicado em 25/5/2022.

Assim, considerando que o reconhecimento do apelante não observou as formalidades legais, foi feito em condições de visibilidade reduzida (agentes utilizando capacetes) e sequer foi confirmado em juízo, carece, portanto, de validade e força probatória.

Da ausência de provas independentes

Ressalte-se que não há nos autos elementos probatórios independentes e autônomos capazes de suprir a nulidade do reconhecimento:

Em primeiro lugar, as peças de motocicleta encontradas na residência do réu, conquanto mencionadas na denúncia e ressaltadas pela sentença,
não foram submetidas a exame

que as vinculasse, de forma segura, ao veículo subtraído da vítima,
pelo contrário, no próprio relatório policial ao id. Nº 24783462 consta que “
Na residência do indiciado foram encontradas várias peças de motocicletas, nenhuma porém pertence à motocicleta da vítima
”. A
ssim, a
ausência d
a
prova técnica retira a força probatória do achado, que permanece no campo da mera suspeita.

Acerca dessa suspeita, também foi consignado no relatório que o achado das peças “
dá
indícios de que o indiciado tem envolvimento com roubo de motocicletas na região, haja vista que o mesmo não possui atividade laborativa
”, todavia, a defesa apresentou elementos que reforçam a existência de dúvida razoável sobre a autoria ao demostrar que o apelante trabalhava em uma oficina mecânica, circunstância confirmada por testemunha, e apresentar documento que comprova a aquisição lícita de um dos relógios que a investigação buscava vincular a roubo. Essas provas de defesa não foram infirmadas de maneira consistente pela acusação.

Outrossim o depoimento prestado em juízo pelo policial militar que atuou nas diligências não confirmou a apreensão de qualquer objeto pertencente à vítima, nem mesmo a arma de fogo mencionada na denúncia. Trata-se, portanto, de relato indireto, fundado em impressões gerais sobre o contexto investigativo, sem ligação objetiva e inequívoca com o roubo descrito na inicial acusatória.

Ademais, a narrativa da vítima — elemento central em delitos patrimoniais — não foi judicializada, pois a vítima não compareceu à audiência, de modo que não houve possibilidade de contraditório e ampla defesa sobre sua versão.

Diante desse cenário, a soma de indícios frágeis e não confirmados em juízo, contraposta a elementos que corroboram a versão defensiva,
atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo
, expressão concreta da presunção constitucional de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

No presente caso, se desconsiderado o reconhecimento inválido, não restam provas autônomas e idôneas para embasar a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Conclusão

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver
Ronildo Marques da Conceição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 17/10/2025